Tribunal: TJES
Processo: 5003741-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003741-61.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: GAS CAPIXABA COMERCIO E SERVICO LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. R
EQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA E SUA ALIENAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVEDOR QUE TEM POSSIBILIDADE DE PURGAR A MORA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário em 05 (cinco) dias após a execução da liminar, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

2)
Após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não se mostra possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.

3)

As restrições à remoção e alienação do bem até ulterior deliberação daquele juízo, mesmo após a consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil.

4)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco J. Safra S.A.
em face da respeitável decisão interlocutória prolatada pelo douto juízo da Vara Cível e Comercial de Vila Velha – ES (id n° 23159944 dos autos de origem) que, nos autos da
ação de busca e apreensão
proposta em desfavor de
Gás Capixaba Comércio e Serviços LTDA
, deferiu a tutela de urgência de busca e apreensão do veículo objeto da lide, mas estabeleceu o depósito do bem apreendido na Comarca do juíz, até ulterior deliberação, e determinou a citação do requerido para pagar a integralidade da dívida e/ou oferecer contestação.

Depreende-se dos autos que os litigantes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária no valor total de R$ 189.616,80 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos), comprometendo-se o agravado a pagar 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 3.950,35 (três mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos), com vencimento inicial em 21/08/2021 e final em 21/07/2025.

Ocorre que o recorrido teria descumprido com suas obrigações, na medida em que deixou de efetuar os pagamentos das parcelas a partir da daquela com vencimento em 21/11/2022, gerando o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a propositura da ação, resultava no valor de R$ 114.676,93 (cento e quatorze mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos), o que levou o banco a ajuizar a presente ação de busca e apreensão.

Ao receber a inicial, o magistrado de piso deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado, mas, em vez de possibilitar que a pessoa jurídica recorrente o retirasse,
estabeleceu que o bem deveria permanecer depositado na
C
omarca
até ulterior deliberação do juízo
e, ainda, e
determinou a citação do requerido para pagar a integralidade da dívida
e/ou oferecer contestação.

Inconformado com o
decisum
, o banco demandante interpôs o presente agravo de instrumento, o qual objetiva, em sede de cognição sumária, a autorização de retirada do veículo da Comarca, para eventual alienação, após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias para a purgação da mora, o qual tem início após o cumprimento da liminar de busca a apreensão, independentemente da citação deste último.

Pois bem. Inicialmente, cumpre salientar que na alienação fiduciária o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, mas pode dele usufruir, ficando vedada a venda a terceiros enquanto não quitado o financiamento. Se restar demonstrado o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, o credor poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, recuperando, assim, a
posse direta
que havia sido entregue ao devedor.

Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004,
consolidar-se-ão a
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem
no patrimônio do credor fiduciário
em 05 (cinco) dias
após a execução da liminar
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Logo, cabe ao devedor fiduciante,
em 05 (
cinco
)
dias após o cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão
, independentemente da citação, requerer a purga da mora, mediante o pagamento da integralidade do débito inadimplido,
sob pena da consolidação em favor do credor fiduciário da posse e da propriedade plena do bem dado em garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento
, consoante se observa do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim decidiu, firmando a tese no sentido que
“
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, pagar a integralidade da dívida
–
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
–,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(STJ, Segunda Seção, REsp 1418593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014, STJ).

Assim, é direito do devedor ser ressarcido em seu
status quo
, caso efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual
se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo
de origem
e a sua alienação,
pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora,
o qual, repito, tem início a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão, independentemente da citação do devedor na demanda.

Após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não se mostra possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor,
sendo ilegal a determinação no sentido que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da
C
omarca com autorização do
juízo.

O posicionamento adotado pela instância primeva, de impor restrições à remoção do bem
até ulterior deliberação daquele juízo
, mesmo após a consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República
1
, e no art. 1.228 do Código Civil, o qual disciplina que
“
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

Com efeito,
“
uma vez consolidada a propriedade nas mãos do fiduciário, a venda passa a ser exercício do pleno poder de dispor de um proprietário irrestrito, não mais um ônus para realização de uma garantia, como se apresenta quando o fiduciário ainda não teve consolidada a propriedade”
(REsp n. 240.289/PR, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 27/9/2004, STJ).

Vale registrar, ainda, que esta conclusão não importa em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, do devedor, na medida em que, mesmo com a consolidação da propriedade e posse do bem em nome do credor fiduciário, em caso de não pagamento da integralidade da dívida, poderá apresentar contestação e alegar toda a matéria de defesa, sendo que, na eventual hipótese de improcedência da ação de busca e apreensão, o credor será condenado ao pagamento de multa em valor considerável – 50% (cinquenta por cento) do valor financiado –, além de perdas e danos, como forma de compensar o devedor que se viu privado do veículo que foi alienado para terceiro, conforme se observa da redação do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Muito embora em oportunidade anterior já tenha me manifestado pela validade de decisão semelhante a aqui contestada, fiz questão de ressaltar que
“
se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos,
enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora
”
2
.

Como se vê, sempre considerei louvável a prudência e cautela da determinação judicial que impõe a retenção do veículo apreendido na Comarca durante o prazo de purgação da mora (que tem início com a execução da liminar), haja vista que o § 2º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente seu débito, daí porque deve ser evitado o deslocamento do veículo para local distante neste interregno de tempo, porquanto dificultaria, sobremaneira, sua eventual devolução ao devedor, além de que, evita a praxe da instituição financeira de exigir do financiado o pagamento das despesas inerentes ao deslocamento do veículo de volta à sua origem.

De fato, caso fosse permitida, desde já, a remoção do automóvel e a sua alienação, o devedor estaria impedido de exercer o seu direito de quitar a dívida e resgatar o veículo, o que lhe é autorizado pela lei.

Daí porque sempre defendi que a remoção e venda do bem somente será possível após a certificação pelo juízo
a quo
do decurso do prazo para purga da mora, motivo pelo qual concluía ser correta a decisão que condicionava a remoção do veículo até ulterior deliberação do juízo, mas sempre registrando que se afigura irrazoável determinar que o bem permaneça nos limites territoriais da Comarca após o transcurso do prazo previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69, e a consequente consolidação da posse e propriedade plena do bem pelo credor fiduciário.

Tanto é verdade que, embora concluísse pela validade da decisão hostilizada, registrava que nada obstaria à instituição financeira demandante que, após a consolidação da posse e propriedade plena do bem, solicitasse ao juízo
a quo
a remoção do bem para outra Comarca e a autorização da sua venda para terceiros, o que, caso fosse negado, configuraria manifesta ilegalidade.

Apesar disso,
entendo prudente rever
a conclusão até então adotada
, eis que se mostra mais condizente com a sistemática instituída pelo Decreto-Lei nº 911/69, após as alterações promovidas pela Lei nº 10.931/ 2004, que a decisão que defere a tutela de urgência em ação de busca e apreensão já contenha o registro que a restrição de remoção e alienação do bem somente pode persistir até o fim do prazo de purgação da mora pelo devedor (cujo termo inicial é a execução da liminar), uma vez que, em caso de eventual não pagamento integral da dívida, a propriedade e a posse plena do automóvel se consolidam em favor do credor fiduciário.

Até então a jurisprudência nacional se mostrava dividida a respeito da matéria, o que me dava segurança e conforto para decidir em sentido contrário. Todavia, a questão, finalmente, chegou ao Superior Tribunal de Justiça, o qual, com base nos mesmos fundamentos que já eram por mim utilizados, concluiu pela necessidade de afastar a restrição da remoção do bem após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário na decisão que defere a liminar em ação de busca e apreensão, razão pela qual considero imprescindível rever a conclusão que até então vinha adotando em casos semelhantes.

No intuito de aclarar a questão, apresento a ementa do referido acórdão lavrado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento,
havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.
3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.
4. Recurso especial provido.
” (REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019, STJ).

O referido posicionamento tem sido acompanhado integralmente por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE FORMA INDETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).
2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos.
3. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003167, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NOS LIMITES DA COMARCA IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI Nº 911/69 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto-lei 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca. O prazo de 05 (cinco) dias é o marco para se aferir tão somente a consolidação ou não da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, não servindo, portanto, de limite temporal apto a determinar a necessidade de permanência do bem objeto da ação de busca e apreensão dentro de fronteiras estabelecidas pelo magistrado. Precedentes TJES.
2. Por certo, acaso a quitação da dívida perseguida se der dentro do período mencionado, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independentemente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por eventuais perdas e danos. 3. Desta feita, não há razão para se impor requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão além daqueles estabelecidos pelo legislador sequer pelo período da purgação da mora, quanto mais até apreciação posterior do magistrado de origem, pois a própria finalidade da medida antecipatória seria frustrada. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002136, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECRETO LEI Nº 911/69 LIMINAR DEFERIDA CONSOLIDAÇÃO DO BEM NA PROPRIEDADE DO CREDOR PRAZO DE CINCO DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR NÃO COMPROVADA DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A venda ou remoção do veículo apreendido pressupõe a consolidação da propriedade em favor do credor, sendo necessária, para tanto, a observância do procedimento previsto no art. 3º, do Decreto Lei nº 911/69. 2. A consolidação da propriedade somente se efetivará cinco dias após a execução da liminar, sendo que, em caso de pagamento pela devedora, o bem será restituído livre de ônus.
3. É direito do devedor ser ressarcido em seu status quo , caso efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006543, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019).
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005290, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).

Ante tais considerações,

conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de que, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, restringir a impossibilidade de remoção/transferência do bem na Comarca do juízo
a quo
somente até o fim do prazo de 5 (cinco) dias de purgação da mora pelo devedor fiduciário, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, cujo termo inicial se dá a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão, independentemente da citação do consumidor nos autos da ação de busca e apreensão.

É como voto!

1
Art. 5º. (...). XXII – é garantido o direito de propriedade.

2
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 061170000550, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018.